Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM SEDE DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. A fixação de alimentos, em sede de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, é medida de caráter excepcional, devendo ser reservada para os casos excepcionais, em que tal matéria não pode ser examinada no Juízo de Família, por circunstâncias que, eventualmente, impedem a mulher de vindicar seus direitos no juízo competente.
2. No caso em apreço, a ora agravada pode perfeitamente postular a fixação dos alimentos provisórios na Ação de Divórcio já proposta pelo ora agravante ou, caso entenda mais pertinente, ajuizar ação própria para tal fim.
3. Não havendo elementos hábeis a infirmar as alegações do agravante de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO.